Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-80.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000054-80.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILERMANDO TSIROWARI TSI RUI A - CPF: 739.021.441-49 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR INDÍGENA PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade parcial de vínculo mantido com a Administração Pública, diante da sucessiva contratação temporária de professor indígena para exercício de função de caráter permanente, com condenação ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sucessiva contratação temporária para função permanente, ainda que precedida de processo seletivo simplificado, enseja nulidade parcial do vínculo e consequente obrigação de recolhimento de FGTS por parte do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas contratações temporárias, embora formalmente regulares, demonstram desvio de finalidade quando destinadas ao exercício de função permanente.

4. A prática ofende o art. 37, II e IX, da CF/1988, impondo o reconhecimento da nulidade parcial do vínculo jurídico.

5. É devido o pagamento de FGTS nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ para os casos de nulidade contratual envolvendo vínculo mantido com a Administração Pública.

6. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo, a partir de determinado marco temporal, o vínculo contratual firmado com a Administração Pública quando caracterizada a continuidade da contratação temporária para função permanente. 2. A nulidade parcial do vínculo impõe o pagamento do FGTS, ainda que as contratações tenham sido formalmente precedidas de processo seletivo
simplificado.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto por
Dilermando
Tsirowari

Tsi
Rui
A, nos autos da ação de cobrança, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade parcial do vínculo contratual a partir de 2022 e condenar o ente público ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período entre 2022 e 2024.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em suma, que:

As contratações foram regulares, realizadas com base na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações;

Cada
contrato respeitou os prazos legais e foi precedido de processo seletivo simplificado;

Não
há renovações sucessivas, mas vínculos distintos, separados por intervalos mínimos;

A atividade de professor indígena pode ser considerada necessidade temporária, nos termos do Tema 612 do STF;

A decisão monocrática não observou a realidade normativa estadual e deveria ser revertida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Nulidade dos Contratos Temporários

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela Administração Pública somente é válida se observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a)
previsão legal;
b)
prazo determinado;
c)
necessidade temporária;
d)
excepcional interesse público.

No presente caso, restou amplamente comprovado nos autos

que a parte autora exerceu de forma contínua a função de professora de educação básica por
de 2017 a 2024
, aproximadamente 7 anos
, mediante sucessivas contratações temporárias anuais.

A presente demanda, cumpre salienta
r, restringe-se ao período 2022 a 2024
, conforme delimitado na petição inicial.

A prática reiterada de contratos temporários para a mesma função essencial e permanente no serviço público descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade, essenciais à validade do vínculo. Nesse ponto, não basta a regularidade formal ou a observância dos prazos contratuais legais, pois o controle judicial da legalidade deve abranger também a finalidade e o contexto da contratação.

A tese defensiva do
Agravante
, no sentido de que a aprovação da
Agravada
em processos seletivos anuais validaria as contratações, não prospera. A submissão a processo seletivo simplificado é mera formalidade que não tem o condão de afastar a nulidade decorrente do desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

O Agravante ainda sustenta que, com a ampliação dos prazos contratuais pela LC 755/2023 (até 60 meses), haveria convalidação das contratações. No entanto, tal argumento não procede,
pois
a alteração legislativa não pode retroagir para atingir vínculos formados sob regramento anterior, tampouco para legitimar prática administrativa já irregular à época dos fatos.

A reiteração anual de certames simplificados p
ara a mesma função, ocupada pelo mesmo servidor
por longos anos, apenas corrobora a natureza permanente da necessidade do serviço.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 765.320/MG (Tema 916), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ainda, no Tema 191 (RE 596.478/RR), o STF considerou constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS nos casos de nulidade por ausência de concurso público.

Assim, está correta a decisão monocrática ao aplicar esses precedentes, reconhecendo que a conduta reiterada do Estado de Mato Grosso configura burla à regra do concurso público, tornando os contratos nulos de pleno direito e gerando, como única consequência jurídica, o direito da autora ao FGTS do período correspondente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025